Tribunal: TJMT
Processo: 1002986-58.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002986-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DIEL - CPF: 318.629.181-04 (AGRAVADO), PAULO GILBERTO DIEL - CPF: 422.669.399-04 (AGRAVADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002986-58.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREA RURAL – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – MÉDIA DOS GRÃOS COLHIDOS NA REGIÃO POR HECTARE NA SAFRA 2005/2006 – INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR O DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – VALOR DO IMÓVEL – AVALIAÇÃO JUDICIAL ATUALIZADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não verificado o proveito econômico imediato, o valor da causa

nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

O valor da causa da possessória deve refletir o do imóvel tido por esbulhado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002986-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NATAL APARECIDO DELIBERALLI

AGRAVADO: JOSE RICARDO DIEL, PAULO GILBERTO DIEL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Natal Aparecido Deliberalli
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
José Ricardo Diel e Paulo Gilberto Diel
, determinou a retificação do valor da causa em observância ao comando emanado do Recurso Especial, que deu parcial provimento ao incidente de impugnação ao valor da causa, para que a ação possessória tenha como valor o montante do benefício econômico perseguido.

Explica que ao ajuizar a Ação de Reintegração de Posse, os agravados deram a causa o valor de R$ 35.000,00. Complementa que em Impugnação ao Valor da Causa postulou que o valor da demanda fosse adequado ao equivalente do imóvel rural ou ao valor oficial correspondente ao lançamento dos impostos.

Diz que a impugnação foi julgada improcedente, sendo mantido o entendimento em sede de Agravo de Instrumento n. 53705/2007.

Informa, contudo, que o Recurso Especial n. 1.067.792-MT, foi parcialmente provido para determinar que
“o valor da causa corresponda ao benefício econômico pretendido pelo autor”
.

Anota que com a retomada dos autos a origem, o Juízo determinou a intimação dos autores para atribuir o valor correto à causa, com o recolhimento das custas correspondentes. Porém, os autores, ora agravados opuseram Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão e fixado o valor do imóvel rural de acordo com o preço aproximado da data da interposição da ação.

Diz, no entanto, que ao analisar os declaratórios, o Juízo acabou por promover de ofício a correção do valor da causa ao atribuir o valor de R$ 366.911,10, correspondente à média do preço dos grãos comercializados na região na safra 2005/2006.

Alega que da referida decisão, interpôs Embargos de Declaração arguindo que o valor fixado estava em descompasso com a decisão proferida pelo STJ, de modo que postulou que o valor da causa fosse adequado em R$ 753.000,00, representado pelo valor venal do imóvel objeto do litígio, o que foi indeferido.

Assevera que, embora não conste no dispositivo do Recurso Especial o valor da causa, é certo que fora dado provimento ao recurso no exato valor pretendido, vale dizer, a quantia de R$ 753.000,00, correspondente ao benefício econômico almejado na possessória.

Realça que na hipótese, não se discute a produção de grãos, mas a posse do imóvel rural, valores econômicos diversos.

Sustenta, assim, que o Juízo afronta o acórdão proferido pelo STJ, já com trânsito em julgado.

Reforça que o valor da causa nas demandas possessórias deve corresponder ao valor de mercado do imóvel que se pretende a proteção possessória.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para determinar que o valor da causa seja ajustado com base no proveito econômico, no caso, o valor da avaliação judicial constante nos autos da Impugnação ao Valor da Causa, de R$ 753.000,00, devidamente atualizado no montante de R$ 2.427.757,93.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões (id 122516988). Sustentam que em nenhuma hipótese, o acórdão do Recurso Especial determinar que o valor da causa seja de R$ 753.000,00, mas sim, que o valor da causa seja fixado de acordo com o benefício econômico almejado. Realçam, ademais, que a impugnação ao valor da causa não se encontra dentre as matérias arroladas no art. 1.015 do CPC. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002986-58.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por José Ricardo Diel e Paulo Gilberto Diel contra Natal Aparecido Deliberalli, determinou a retificação do valor da causa em observância ao comando emanado do Recurso Especial, que deu parcial provimento ao incidente de impugnação ao valor da causa, para que a ação possessória tenha como valor o montante do benefício econômico perseguido.

Ao que consta, ao ingressar com a Ação de Reintegração de Posse, em relação a um imóvel rural com área de 484 hectares, situado na gleba Itanhangá, no município de Tapurah, a parte autora deu a causa o valor de R$ 35.000,00, o que foi alvo de Impugnação ao Valor da Causa.

No incidente, a parte requerida, então impugnante, ora agravante, sustentou que o valor da causa deveria ser o valor do imóvel ou o valor para lançamento de impostos. Verifica-se que o Juízo determinou a realização de avaliação do imóvel, cujo laudo de avaliação apresentou o valor de R$ 753.000,00. Ocorre que a impugnação foi julgada improcedente, decisão que foi mantida em Agravo de Instrumento.

No entanto, interposto Recurso Especial n. 1067792/MT, a decisão foi reformada para determinar que o valor da causa corresponda ao benefício econômico pretendido pelo autor.

Como não houve a retificação pelos autores, o Magistrado promoveu a correção
ex officio
do valor da causa, arbitrando a quantia de R$ 366.911,10, correspondente a média de grãos colhidos na região (44/45 sacas/hectare) na safra 2005/2006, considerado o valor comercializado na época.

Dentro desse contexto, a controvérsia está em saber se correto a fixação do valor da causa com base na média de grãos colhidos na região na época do ajuizamento da ação.

O agravante, então requerido, defende que o valor da causa seja o da avaliação judicial do imóvel. Já, os autores, agravados, pretendem a manutenção da decisão agravada, sob o pretexto de que o v. acórdão proferido no Recurso Especial em nenhum momento determinou que o valor da causa fosse o da avaliação.

Com efeito, não há disciplina específica para a indicação do valor da causa para o caso das ações possessórias. Assim, tem-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte, ora agravados, como determinado no Recurso Especial.

De notar-se que o entendimento do Magistrado não encontra amparo na jurisprudência.

Assim se diz, porque a possessória tem por objeto um imóvel rural, com 484 hectares, localizado no município de Tapurah, que foi avaliada, em 19/01/2007, por oficial de justiça, no bojo da Impugnação ao Valor da Causa, por R$ 753.000,00.

E, nesse caso, o valor da causa da possessória deve refletir o do imóvel tido por esbulhado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – EQUIVALÊNCIA AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREAS RURAIS OBJETO DO ESBULHO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações
possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o
valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020”.
(N.U 1021297-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA – DECISÃO ESCORREITA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO COMPROVADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Não havendo previsão legal acerca do valor da causa a ser atribuído às demandas possessórias, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como
valor adequado (mesmo quando o pedido realizado na ação não retrate proveito econômico direto), o equivalente ao bem reclamado pelo autor.

II - Exigir do agravante o recolhimento das custas processuais certamente lhe causaria prejuízo ao próprio sustento e de sua família ou até mesmo resultaria na sua impossibilidade de acesso ao judiciário, o que não se pode admitir.

(N.U 1009351-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Logo, o valor da causa deve corresponder ao valor atualizado da avaliação judicial, ou seja, R$ 2.427.757,93.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e fixar o valor da causa sobre o valor do imóvel avaliado por oficial de justiça e atualizado em R$ 2.427.757,93
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022